Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. NÃO CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. PROVAS. CONVENCIMENTO DO JUIZ. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embargos à execução em que se discute existência ou não de simulação na confissão de dívida lavrada pelo autor do espólio, decorrente de notas promissórias já vencidas e prescritas.
2. Embora a confissão de dívida tenha força executiva, as notas promissórias dela derivadas, uma vez já vencidas sem terem sido postas em circulação, possibilitam a análise da causa que deu origem às cártulas, ou seja, a discussão da “causa debendi”.
3. O reconhecimento da simulação decorre da detecção de uma vontade contrária àquela verdadeira, com intuito de aparentar um negócio jurídico destoante daquilo que efetivamente se quer (art. 167, caput e §1o, do Código Civil). E os instrumentos que concedem esta revelação são aqueles que permitem ao juiz a busca da verdade formal, valendo-se das provas para a formação de seu convencimento (art. 371, CPC), ainda que contrário à parte que as juntou.
4. No caso concreto, os dados apresentados nas notas levantam fortemente a hipótese de simulação e se apresentam contraditórios com as alegações da embargada, não havendo qualquer elemento que comprove a legitimidade da dívida, razão pela qual é possível afirmar que o embargante se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à inexistência do débito, enquanto a apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, demonstrando os motivos que levaram à emissão das notas.
5. Assim, não sendo comprovada a veracidade da dívida, não há como reconhecer legítima a confissão dela decorrente, devendo ser nula, o que acarreta, também na nulidade da execução.
6. Negou-se provimento ao recurso.